Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel que julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou abusiva cláusulas contratuais que permitem que a construtora prorrogue a entrega do imóvel para além de 180 dias, por caso fortuito ou força maior, bem como condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do imóvel dos autores para cada mês de uso até a data da efetiva entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se a pandemia da Covid-19 configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar se é devida a indenização por lucros cessantes e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia, conforme art. 370 do CPC e princípios do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
4. O sistema processual brasileiro não contempla o pedido autônomo de reconsideração, inexistindo dever do juiz de reapreciar decisão fora das hipóteses legais de recurso, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. A cláusula contratual que prevê tolerância de até 180 dias para entrega do imóvel é válida, segundo a jurisprudência consolidada, mas a prorrogação além desse prazo é abusiva.
7. A pandemia da Covid-19 não constitui evento imprevisível ou inevitável a justificar o atraso, pois o contrato foi firmado quando os riscos já eram conhecidos, integrando o risco da atividade econômica da construtora.
8. O atraso na entrega do imóvel, mesmo após o prazo de tolerância, gera presunção de prejuízo ao comprador, conforme o Tema 996 do STJ, ensejando indenização por lucros cessantes calculada sobre o valor locatício presumido.
9. A cláusula contratual que prefixa os lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel é válida e compatível com a jurisprudência desta Corte e com o entendimento do STJ (Temas 970 e 971).
10. A parte autora obteve êxito integral em seus pedidos, razão pela qual os ônus da sucumbência devem ser suportados exclusivamente pela parte ré, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao julgamento.
2. A pandemia da Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior para justificar atraso na entrega de imóvel firmado após o início da crise sanitária.
3. O atraso na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância contratual, gera presunção de prejuízo e impõe indenização por lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel até a efetiva entrega.
4. A sucumbência deve recair integralmente sobre a parte ré quando o autor obtém êxito total em seus pedidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 370, 505, 507, 85, §11, e 86; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1341739, 0021219-91.2014.8.07.0007, Rel. Des. HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, j. 19/05/2021, DJe 31/05/2021. TJDFT, Acórdão no 2037843, 0704614-74.2024.8.07.0008, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 08/09/2025. TJDFT, Acórdão no 1245587, 0713026-41.2017.8.07.0007, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, j. 29/04/2020, DJe 11/05/2020. STJ, REsp no 1.729.593/SP (Tema 996) e REsps no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Temas 970 e 971).